Tribunal: STF
Processo: AI 695367
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS
   DE TELECOMUNIVAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
   356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido.
II - Agravo regimental
   improvido.